Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723984-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B e C de Águas Claras Embargado: Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Associação dos Proprietários das Unidades Imobiliárias e do Terreno do Condomínio dos Edifícios Onix Mult Center Blocos A, B e C de Águas Claras contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal requerida pela ora embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento nas hipóteses de omissão e obscuridade. Alega em suas razões (Id. 18132911), em síntese, que a exposição de motivos da Medida Provisória no 759/2016, posteriormente convertida na Lei no 13.465/2017, revela que a "intenção do legislador" consiste em resolver os problemas fundiários em sentido amplo, de modo a abranger e propiciar a regularização fundiária do maior número de bens imóveis possíveis. Argumenta que a decisão embargada incorreu em omissão e obscuridade por ter se manifestado especificamente a respeito da natureza jurídica dos ocupantes do bem imóvel, o tipo de ocupação e de núcleo urbano, bem como das acessões físicas erigidas no aludido bem imóvel. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam supridas as omissões e esclarecidas as obscuridades apontadas, com a subsequente reforma da decisão impugnada e para que seja deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal. O despacho de (Id. 18243803) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito dos embargos. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a embargada requerer o desprovimento do recurso. Alega para tanto, em síntese, a inexistência de prova de risco ou perigo de dano à embargante, pois não há prova de que o bem imóvel em questão será objeto de licitação, bem como que a situação jurídica do referido está a ser discutida há 22 (vinte e dois) anos. Aduz, ainda, que a embargante pretende obter a indevida intervenção judicial a respeito do critério relativo à conveniência e oportuidade da prática do ato administrativo, pois a embargada tem a faculdade de optar pela regularização fundiária e fixar os parâmetros e respectivos instrumentos jurídicos a serem empregados. Por fim, ressalta que o requerimento formulado pela embargante é contrário ao princípio da legalidade, pois depende de prévia atuação do Poder Executivo na definição das áreas passíveis de regularização fundiária. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão, verificáveis no teor da decisão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC define seu sentido como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso, a embargante justifica a admissibilidade do recurso nas hipóteses de omissão e de obscuridade. A despeito das alegações articuladas pela embargante em suas razões recursais, a decisão embargada não incorreu em nas hipóteses descritas acima. A decisão embargada foi clara ao fundamentar a impossibilidade de impor restrição, liminarmente, à propriedade da TERRACAP em favor dos possuidores do bem imóvel, que pleitearam a aquisição direta de unidades imobiliárias sem prévio procedimento licitatório. A propósito, basta observar atentamente o seguinte trecho da fundamentação da decisão em destaque: “Os bens públicos são regidos por regime jurídico próprio e gozam da inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada. A regra geral que tutela a venda de bens públicos exige como requisitos a prévia autorização legislativa, bem como a demonstração de interesse público, com a prévia avaliação do bem e a licitação, nos moldes do art. 17 da Lei no 8.666/1993. Em que pese a TERRACAP tenha sido constituída sob a forma de pessoa jurídica de direito privado, os bens que compõe seu patrimônio são regidos pelas normas específicas pertinentes aos bens públicos. No caso, é incontroverso que o bem imóvel em questão, situado em Lote 920, Av. das Castanheiras, Águas Claras-DF, matrícula no 143481, está registrado em nome da TERRACAP, de acordo com a escritura lavrada no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id. 63364740 dos autos do processo principal). Convém ressaltar também que a propriedade foi restabelecida em favor da TERRACAP, ora recorrida, por força do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo no 1998.01.1.01874-5, que julgou o pedido de reconhecimento do direito de retrovenda exercido pela empresa pública procedente. Portanto, é incontroverso o fato relativo ao título de propriedade do bem imóvel em questão. Diante desse contexto, não se trata aqui de bem imóvel “irregular”, tampouco destinado à incorporação de núcleos urbanos informais, razão pela qual não pode ser abrangido pela normatividade do art. 9o da Lei 13.465/2017, assim redigido: “Art. 9o. Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. § 1o - Os poderes públicos formularão e desenvolverão no espaço urbano as políticas de suas competências de acordo com os princípios de sustentabilidade econômica, social e ambiental e ordenação territorial, buscando a ocupação do solo de maneira eficiente, combinando seu uso de forma funcional. § 2o - A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016.” Verifica-se que o bem imóvel em questão, além de não estar submetido às medidas de regularização fundiária descritas acima, é bem público cuja tutela, frise-se, deve ser regida pela Lei no 8.666/1993. Assim, o bem imóvel em referência está sujeito ao regime de alienabilidade condicionada anteriormente descrito e não está abrangido pelas hipóteses de dispensa do procedimento formal de venda previsto no art. 17 Lei no 8.666/1993. A hipótese de dispensa prefigurada no art. 17, inc. I, alínea “f)” da referida Lei, aliás, restringe-se ao âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social. No entanto, é preciso destacar uma vez mais que o bem imóvel em questão é regular e pertence à Terracap. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois não é possível vislumbrar, no presente momento, a possibilidade de dispensa de licitação, ou de imposição, por meio de ordem judicial, da venda direta do bem imóvel aos associados da recorrente. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Com efeito, a decisão embargada fixou como premissa a natureza jurídica do bem público. O cenário exposto nos autos revela, a princípio, a incompatibilidade da submissão do referido bem ao regime da Lei no 13.465/2017, como quer fazer parecer possível a embargante. Verifica-se, em verdade, a utilização indevida dos presentes embargos, que não se revelam como meio adequado para a rediscussão do objeto principal do agravo de instrumento. Além disso, a ausência de manifestação específica a respeito de questões indicadas pela embargante não caracteriza omissão ou obscuridade. Isso porque a fundamentação exposta é suficiente para justificar o não acolhimento das alegações formuladas pela recorrente e não pode ser confundida com a hipotética ausência de motivação. Feitas essas considerações, nego provimento ao recuso. Publique-se. Brasília–DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator